Tribunal: TJSP
Processo: 2150674-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeita impugnação à justiça gratuita deferida à autora, ora agravada – Inviabilidade – Hipótese que não se enquadra no rol taxativo disposto no art. 1.015 do CPC – Recurso não conhecido nessa parte.

HONORÁRIOS PERICIAIS – Ônus de custeio - Decisão saneadora que carreou à parte agravada o ônus de arcar com as despesas da perícia por ela requerida,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeita impugnação à justiça gratuita deferida à autora, ora agravada – Inviabilidade – Hipótese que não se enquadra no rol taxativo disposto no art. 1.015 do CPC – Recurso não conhecido nessa parte.

HONORÁRIOS PERICIAIS – Ônus de custeio - Decisão saneadora que carreou à parte agravada o ônus de arcar com as despesas da perícia por ela requerida, contra a qual não houve recurso – Redefinição em decisão posterior, que determina o rateio dos honorários periciais entre as partes - Impossibilidade – Adiantamento dos honorários periciais que deve ser efetuado pela parte que requereu a perícia, conforme disposição do art. 95, caput, do CPC – Protesto genérico pela produção de prova formulado em sede de contestação, não reiterado por ocasião das especificações de prova, que não tem o condão de acarretar à parte o ônus de adiantar honorários periciais – Observância, outrossim, de que se operou na hipótese a preclusão pro judicato, impedindo a modificação de questão já decidida – Inteligência do art. 505 do mesmo codex – Decisão reformada - Recurso provido nesse aspecto.